Tribunal: TJBA
Processo: 8003826-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8003826-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Advogados: ERNESTO JOHANNES TROUW, FÁBIO FRAGA GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
TEMA
Nº
919 - STF
.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE COMUNICAÇÃO. AÇÃO
ajuizadA
PELO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
em 12.12.2018, antes, portanto, do reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa, que ocorreu em 07/12/2022. CUIDA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, E NÃO DE LIDE AJUIZADA PELA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES.
situação que
não se amolda
À RESSALVA D
o caso paradigma, não sendo alcançada pela tese fixada no julgamento d
O TEMA
919-STF
. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Especial com admissibilidade apreciada pela 2ª Vice-Presidência, que determinou o retorno do
feito
ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da fixação da tese vinculante no Tema
nº
919 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação. A lide diz respeito à Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso, em 12.12.2018, objetivando a cobrança de taxa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão diverge da tese firmada pelo STF, no Tema
n°
919, de modo a justificar o juízo de retratação pelo Tribunal local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, firmou a tese de que a competência para instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988.

4. Na mesma ocasião, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei Municipal questionada, estabelecendo que a decisão produziria efeitos, apenas, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (07/12/2022), ressalvando-se as lides ajuizadas até essa data.

5. A Ação de Origem (Execução Fiscal) foi aforada pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, em 12.12.2018, e não pela
INTELIG TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA.,
não havendo que se falar em aplicação da ressalva prevista pelo Supremo.

6. O acórdão está em consonância com a tese firmada no Tema 919 - STF, razão pela qual não se justifica o juízo de retratação, devendo ser mantido o entendimento anteriormente firmado pelo Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO

7.
Acórdão mantido
.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776594 RG, Tema 919, Plenário, j. 02.12.2022, rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos d
o

Agravo de Instrumento
n°
8003826-43.2024.8.05.0000
,
tendo como

Agravante

INTELIG TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA.,
sendo
A
gravado

o
MUNIC
Í
PIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTER O
ACÓRDÃO
DE ID.
66508301
.